Tribunal: CARF
Processo: 10166.770680/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.770680/2021-26
ACÓRDÃO
1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
O direito de pleitear a restituição de crédito de saldo negativo extingue-se
com o decurso do prazo de 5 anos contados a partir do encerramento do
período.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
RECOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE
Havendo retificação da DCTF com apuração de diferença de tributo a
recolher, estando o contribuinte no gozo dos efeitos da denúncia
espontânea, não é exigível o recolhimento da multa de mora, mas tão
somente do principal e juros.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em reconhecer a parcela do direito de crédito
relativa ao pagamento realizado no ano 2017, o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões, e (ii) pelo voto de qualidade, declarar a
prescrição da parcela do direito de crédito remanescente, vencidos os conselheiros Lucas Issa
Halah, Renato Rodrigues Gomes e Alexandre Evaristo Pinto. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.973, de 14 de
agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10166.770677/2021-11, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 108-028.724,
proferido pela 33a TURMA/DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para: (i) manter o indeferimento do crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2015, por decurso de prazo; (ii) indeferir a restituição de pagamento
indevido ou a maior referente aos juros de R$ 247.600,74 incidentes sobre o pagamento de
estimativa de CSLL de janeiro de 2015, efetuado em 26/09/2017; (iii) deferir a restituição de
pagamento indevido ou a maior da multa de mora no valor de R$ 154.172,32, aplicada ao
pagamento de estimativa de CSLL de janeiro de 2015, efetuado em 26/09/2017.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Processo encaminhado para julgamento prioritário em virtude de decisão liminar
prolatada no Mandado de Segurança no 5002949-70.2022.4.03.6126 (fls. 2996 a
3005), conforme transcrição:
Número: 5002949-70.2022.4.03.6126 Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL Órgão julgador: 2a Vara Federal de Santo André Assuntos:
IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo Pelo exposto,
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que a autoridade impetrada
analise as manifestações de inconformidade, objeto dos pedidos de
restituições, processos n.o 10166.770677/2021-11 e 10166-770.680/2021-
26, protocolizadas em 04/08/2021, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência desta decisão.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 8 a 21) contrária ao Despacho
Decisório EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 19.565/2021, de 23 de julho de 2021 (fls. 2974
a 2976), que indeferiu que indeferiu o Pedido de Restituição apresentado em
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
3
19/07/2021, por meio do formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017, no valor de R$ 4.390.914,94.
De acordo com o Despacho Decisório, o motivo do indeferimento foi a
apresentação do pedido de restituição após o prazo legal:
Trata-se de pedido de restituição de saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano calendário 2015, no valor de
R$ 4.390.914,94 (quatro milhões e trezentos e noventa mil e novecentos e
quatorze reais e noventa e quatro centavos), protocolado mediante
formulário em 19/07/2021 (fl. 07).
De modo a comprovar a impossibilidade de utilização do programa
PERDCOMP para transmissão de seu pedido, foi juntada cópia do PER –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (fl.
09/50) com a seguinte mensagem de erro:

Fundamentos 3. Neste sentido, enumeram-se os dispositivos legais que
tratam do prazo e marco inicial de contagem para pleitear a restituição do
saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
4. Conforme disposto no art. 168, inciso I, combinado com o art. 165, inciso
I, do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contado da data da extinção do crédito tributário.
5. Com relação à data de extinção do crédito tributário, a Lei Complementar
no 118, de 09 de fevereiro de 2005, dispõe em seu art. 3o que, tratando-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção ocorre no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN.
Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de
recursos de repercussão geral (RE no 566.621/RS), este dispositivo aplica-se
aos pedidos de restituição apresentados a partir de 9 de junho de 2005,
data de publicação da Lei.
6. Tratando-se de indébito correspondente ao saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, a contagem do prazo tem início a partir da data de encerramento do
período de apuração, na medida em que o fato gerador apenas se
aperfeiçoa no momento em que aquele se completa. Os recolhimentos ou
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
4
retenções antecipados durante o período de apuração são, ao final deste,
confrontados com o tributo incidente sobre o lucro e convertidos em
pagamento. No regime anual, este encontro de contas operase no último
dia do ano calendário, consoante o art. 2o, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
7. Com a publicação do Ato Declaratório SRF no 3, de 07 de janeiro de 2000,
no DOU de 11/01/2000, permitiu-se que os saldos negativos de IRPJ e CSLL,
apurados anualmente, fossem restituídos ou compensados a partir do mês
de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período
de apuração.
8. Esta é a disposição do art. 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à data do protocolo, e
atualmente regulada no art. 14, inciso I, da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017. Na apuração anual, os saldos negativos de
IRPJ e CSLL poderão ser objeto de restituição a partir do mês de janeiro do
ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
9. Por todo o exposto, no que se refere ao presente pleito, o prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário
2015 é de cinco anos a contar do mês de janeiro seguinte ao encerramento
do período de apuração em 31/12/2015, ou seja, de 01/01/2021. Tendo
sido o presente processo administrativo formalizado em momento
posterior (19/07/2021), conclui-se pela decadência do direito à restituição.
10. Trata-se, portanto, de indeferimento sumário, vez que a impossibilidade
de utilização do programa PER/DCOMP alegada pelo interessado decorre
de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária, consoante art. 166 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
Conclusão 11. Por todo o exposto, com fundamento nos aspectos legais
discutidos e no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no inciso I do artigo 6o da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002, no § único do artigo 5o da Lei no 13.464, de 10
de julho de 2017, e de acordo com as competências estabelecidas no artigo
303 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e Portaria
RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, decido:
11.1. Não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Cientificada pela via eletrônica em 26/07/2021 (fl. 2978), a contribuinte
apresentou, em 04/08/2021, manifestação de inconformidade com as alegações
transcritas a seguir:
II – BREVE HISTÓRICO PROCESSUAL 4. A Recorrente, no regular exercício de
seus deveres junto ao Fisco Federal, realizou a antecipação das estimativas
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
5
mensais exigidas pelo regime de apuração do lucro real, nos termos do
artigo 2o da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em que pese as estimativas mensais recolhidas, verificou-se que o tributo
antecipado foi recolhido a maior do que o apurado para todo o ano-
calendário de 2015, dando origem ao denominado “saldo negativo de
CSLL”, valor este que possibilita, nos termos do art. 7o, § 3o, do dispositivo
legal supracitado, a restituição dos débitos.
6. Mas não é só, a Recorrente, ainda, efetuou o pagamento no código das
estimativas mensais após o encerramento do exercício, tendo aplicado,
inadvertidamente, encargos de mora (multa e juros), quando o valor nem
sequer era devido, o que, evidentemente, implica direito à restituição dos
valores.
7. Ocorre que, quando da apresentação do preenchimento do pleito de
restituição por intermédio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
a Requerente foi surpreendida com a informação de que o documento não
estaria apto para envio, diante, dentre outras informações, do suposto
transcurso do prazo prescricional para pleitear a restituição do indébito
tributário, conforme destacado abaixo.

8. Observe-se que o programa PER/DCOMP apresentou obstáculo para a
transmissão do Pedido Eletrônico de Restituição pautado no suposto
transcurso do prazo de cinco anos da apuração do indébito tributário.
Observe-se que, ainda que sanadas as outras pendências, tal restrição
relativa ao prazo se mostra instransponível, inviabilizando, assim, o
processamento do pleito na forma eletrônica, via PERDCOMP, motivo pelo
qual o pleito foi apresentado de acordo com o formulário constante do
Anexo I da Instrução Normativa SRF no 1.717/2017.
9. No mérito, depreende-se da ECF relativa ao ano base de 2015, que a
Requerente apurou base negativa da CSLL na ordem de R$ 73.720.262,21
(setenta e três milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e sessenta e dois
reais e vinte e um centavos), valor este devidamente identificado no
Registro N670 - Apuração do CSLL com base no Lucro Real.
10. O artigo 195 da Constituição Federal estabelece as materialidades que
podem ser utilizadas para a criação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, neste sentido:
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
6
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
c) o lucro;
11. A própria redação do dispositivo constituição permite a conclusão de
que o fato gerador da Contribuição Social sobre o Lucro está intimamente
vinculado ao acréscimo patrimonial, o que, no caso em tela, para o ano
base de 2.015 (exercício de 2.016) não se verificou, diante da apuração da
base negativa para o referido exercício, conforme informando acima.
12. Logo, diante da não ocorrência do fato gerador da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, não houve apuração de tributo a pagar para o
referido ano base, inobstante a Requerente efetuou a antecipação de
valores por estimativa mensal no ano base de 2015, neste sentido a DCTF
relativa à competência de janeiro de 2015, na qual a Requerente apurou
estimativa mensal da R$ 3.989.141,88 (três milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), cuja
quitação ocorreu mediante o recolhimento de duas DARF ́s, quais sejam;

13. Observe-se que enquanto a DARF no valor de R$ 3.218.280,27 foi
devidamente recolhida em 27.02.2015, a DARF complementar de recolhida
em 26.09.2017, a qual, inclusive, foi acrescida de multa e juros.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
7
14. Com efeito, pode-se concluir que o valor recolhido do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica corresponde ao montante de R$ R$ 3.989.141,88 (três
milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e
oitenta e oito centavos), conforme quadro abaixo.

15. Mas não é só, conforme informado acima, o pagamento do DARF
complementar da estimativa mensal de R$ 770.861,61 (setecentos e
setenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) foi
acrescido de forma indevida de encargos de multa e juros.
16. Não bastasse isto, cumpre mencionar que o DARF complementar da
estimativa mensal da CSLL recolhido em 26.09.2017 sob o amparo do
instituto da denúncia espontânea, na forma do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, sendo indevida, assim, a multa de mora prevista no
DARF, dado que a retificação da DCTF para contemplar o valor da
estimativa mensal relativa à referida competência foi realizada após a
realização do pagamento.
17. Com efeito, inexistindo obrigação de recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, evidente que os valores pagos a título de
multa e juros são indevidos, justificando, assim, o pleito de restituição do
montante devido, no montante de R$ 401.773,06 (quatrocentos e um mil,
setecentos e setenta e três reais e seis centavos), conforme quadro abaixo:

18. Desta forma, considerando (i) a apuração de base negativa no ano base
de 2015 e; (ii) o pagamento indevido de encargos em relação ao DARF
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido utilizado na composição do Saldo
Negativo, pode-se concluir que o valor a restituir da Requerente
compreende o montante total nominal de R$ 4.390.914,94 (quatro milhões,
trezentos e noventa mil, novecentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos), conforme demonstrado abaixo.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
8

19. Em que pese as argumentações deduzidas pela Recorrente, o r.
despacho decisório entendeu pelo não reconhecimento do direito
creditório pleiteado, concluindo-se pela suposta decadência do direito à
restituição, ocorre que referido entendimento não pode prevalecer. É o que
se passa a expor.
III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
III. 1. DO TERMO DIES A QUOPARA APRESENTAÇÃO DO PLEITO DE
RESTITUIÇÃO NA HIPÓTESE DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
20. Consoante exposto no tópico fático, no tocante a DCTF relativa à
competência de janeiro de 2015 a Requerente apurou estimativa mensal da
CSLL no valor de R$ 3.989.141,88 (três milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), cuja
quitação ocorreu mediante o recolhimento de duas DARF’S, a saber:

21. À despeito do consignado no r. despacho decisório impugnado, o termo
dies a quo para início do lustro decadencial ocorrerá apenas do envio da
obrigação acessória contemplando a efetiva apuração do referido tributo.
22. Antes do envio da referida obrigação acessória, portanto, o contribuinte
nem sequer pode pleitear eventual restituição do tributo, dado que não
possui a apuração efetiva do tributo para determinado a base de cálculo e
eventuais valores devidos, não sendo possível sequer apurar eventual saldo
negativo de CSLL.
23. No caso em tela, a transmissão do arquivo digital da Escrituração
Contábil Fiscal foi transmitida apenas e tão somente em 29.07.2016,
conforme se pode depreender das informações extraídas do sistema da
própria Receita Federal do Brasil.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
9

24. Assim sendo, antes da referida data, a Requerente nem sequer poderia
exercer sua pretensão de pleitear a restituição, dado que não havia sequer
Contribuição Social apurada para o ano base de 2015, da mesma forma que
a Receita Federal do Brasil não poderia autuar a Requerente dado que nem
sequer detinha a apuração do tributo para o referido ano base.
25. Com efeito, o termo inicial para o exercício do direito à restituição do
saldo negativo do Imposto de Renda do ano base de 2015 deve ser a data
da transmissão da Escrituração Contábil Fiscal, no caso, 29.07.2016, sendo,
portanto, tempestivo o presente pleito, dado que exercido dentro do prazo
quinquenal previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional,
demonstra-se:

26. Neste sentido, inclusive, vale destacar o recente precedente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos autos do Recurso
Voluntário n.
10880.966025/2009-18, já encartado nestes autos, cuja ementa é expressa,
no sentido de que o termo inicial está diretamente vinculado com a data de
envio da obrigação acessória relativa ao Imposto de Renda, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA
DECLARAÇÃO. Em se tratando de compensação com crédito oriundo de
saldo negativo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a
data de entrega da declaração que o constitui.
27. Ao analisar a questão o Ilmo. Relator Eduardo Morgado Rodrigues
assentou o seguinte: Portanto, uma vez que a prescrição se caracteriza pela
perda do direito de agir face a inercia do agente, vai contra a sua própria
natureza começar a contagem antes que a parte tenha a possibilidade de
agir, isto é, apresentar a declaração de compensação. Por tanto, concluo
que em se tratando de compensação com saldo negativo, o termo inicial
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
10
para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em
que esta deveria ser entregue.
28. Considerando a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo
Civil ao âmbito dos processos administrativos1, os Tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência, de modo a mantê-la estável, integra e
coerente, atraindo a aplicação do precedente supracitado ao caso destes
autos, neste sentido o disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.
29. Assim, resta demonstrada a necessidade de liberação do sistema
PER/DCOMP, para transmissão do pedido de restituição correspondente ao
saldo negativo de CSLL correspondente ao ano calendário de 2015, ante a
inocorrência de decadência do direito ao crédito do Recorrente.
30. Todavia, caso não seja este o entendimento desta Delegacia de
Julgamento, que o se admite apenas pelo princípio da eventualidade, o
racional adotado pela decisão ora recorrida não se aplica especificamente
em relação ao recolhimento efetuado em 26.09.2017, na medida em que,
neste caso, o pleito de restituição é tempestivo, conforme será
demonstrado abaixo.
III. 2. DO TERMO DIES A QUO PARA RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELAÇÃO AO
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REALIZADO EM 26.09.2017 31. A despeito
do constante no r. despacho decisório, imperioso destacar que parte do
saldo negativo CSLL relativa ao ano base de 2015 é composto pelo
pagamento do DARF realizado em 29.09.2017, cujo valor, ainda, foi
acrescido de forma indevida pelos encargos de mora.
32. Ocorre que, na remota hipótese de prevalecer o entendimento de que o
termo dies a quo para a pretensão da restituição seria o dia primeiro de
janeiro de 2016, referido entendimento não pode ser aplicado ao
pagamento realizado em 26.09.2017, de modo que o termo inicial será a
data do próprio pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 165 do CTN,
in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
11
Deste modo, considerando o pagamento realizado em 26/09/2017, a
Recorrente poderá pleitear a restituição das quantias até 26/09/2022,
demonstra-se:

Desta forma, de qualquer prisma que se veja, assiste razão a Recorrente ao
pleito de restituição dos débitos pagos a título de adiantamento de
estimativas mensais, no importe total de R$ R$ 4.390.914,94 (quatro
milhões e trezentos e noventa mil e novecentos e quatorze reais e noventa
e quatro centavos), portanto a reforma do decisium é medida que se
impõe.
IV – DO PEDIDO Ante o exposto, requer a Requerente que seja recebida,
processada e provida a presente manifestação, para fins de que:
a) seja deferida a restituição do saldo negativo da Contribuição Social sobre
o Lucro e os respectivos encargos legais incidentes, no montante total de
R$ 4.390.914,94 (quatro milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e
quatorze reais e noventa e quatro centavos), composto por (i) saldo
negativo da CSLL e (ii) os encargos indevidamente aplicados no pagamento
complementar do Imposto de Renda realizado em 2017, conforme quadro
abaixo reproduzido.

a) o reconhecimento, ainda, da correção do crédito pela Taxa SELIC, na
forma do §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95, a partir de janeiro de 2.016
para a parcela paga durante o ano base de 2.015 e a partir do mês de
outubro de 2017 para o DARF complementar do saldo negativo e os
respectivos encargos.
O processo foi encaminhado para julgamento em 23/09/2021 e distribuído para a
DRJ08-SP em 30/08/2022.
Em sessão de 13 de setembro de 2022, a 33a TURMA/DRJ08, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
12
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRAZO.
O direito de pleitear a restituição de crédito de saldo negativo extingue-se com o
decurso do prazo de 5 anos contados a partir do encerramento do período.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO.INEXIGIBILIDADE
Havendo retificação da DCTF com apuração de diferença de tributo a recolher,
estando o contribuinte no gozo dos efeitos da denúncia espontânea, não é
exigível o recolhimento da multa de mora, mas tão somente do principal e juros.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à parcela do direito de crédito relativa ao pagamento realizado no ano
2017, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a decisão consagrada no colegiado,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
No tocante ao pedido de restituição quanto ao pagamento complementar
realizado em 26/09/2017, a Delegacia de Julgamento entendeu por bem
em aplicar o instituto da denúncia espontânea, mas apenas para afastar a
multa paga pela Recorrente.
Defende a Recorrente que o valor pago que inclui principal, multa e juros,
sequer era devido, isto porque, dado encerramento do ano base de 2015 e
da constatação de prejuízo fiscal na apuração da IRPJ, não há que se falar
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
13
em valor complementar, neste sentido a orientação da súmula 82 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Com efeito, embora não fosse devida a estimativa mensal, fato é que o
contribuinte optou por realizar o recolhimento espontaneamente,
afastando aí eventual multa isolada pelo não recolhimento, bem como o
aumento do saldo negativo.
Assim, considerando que o pagamento daquela parcela do saldo negativo
ocorreu tão somente em 26/09/2017, não há que se falar em prescrição de
tal parcela do direito creditório, uma vez que o pedido de restituição se
deu em 19/07/2021, isto é, em data que ocorre antes de decorridos cinco
anos do pagamento.
Quanto ao início da contagem do prazo prescricional para a restituição de saldo
negativo, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, ouso discordar do judicioso voto do ilustre Relator, apenas no
que concerne ao início da contagem do prazo prescricional para a restituição de
saldo negativo – no caso dos autos, referente ao ano-calendário 2015.
Isso porque, de modo diverso ao aduzido pelo sujeito passivo, a apuração do IRPJ
não ocorre com a transmissão da ECF à Receita Federal. Tal ato apenas se
constitui no cumprimento de uma obrigação acessória, para declarar ao Fisco o
resultado de providência com cumprimento legalmente fixado em 31 de
dezembro do ano-calendário em questão. É o que se extrai do artigo 6o, § 1o, da
Lei no 9.430/96, já transcrito no voto do relator.
E foi para que não houvesse dúvidas, quanto a necessidade de cumprimento
prévio de obrigação acessória para que se pleiteasse restituição, foi que a Lei no
12.844/13, suprimiu a parte do inciso II, do mencionado § 1o, que condicionava o
pleito à entrega da DIPJ – declaração que, à época dos fatos, fazia as vezes da ECF.
Não se desconhece que a IN RFB no 1.765/17 retomou tal entendimento,
passando a expressamente condicionar a recepção do pedido de restituição à
transmissão da ECF. Mas é preciso ter conta que essa instrução normativa entrou
em vigor em 30 de novembro de 2017, enquanto, no caso dos autos, se tem uma
ECF transmitida em 29/07/2017, anterior, portanto, à norma infralegal.
No período de interesse para o caso concreto, vigeram as IN RFB no 1.300/12 e
1.717/17, que afirmavam que “Os saldos negativos (...) poderão ser objeto de
restituição (...) a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração”.
Com isso, o saldo negativo do ano-calendário 2015 poderia ser objeto de pedido
de restituição a partir de 01/01/2016 e até 01/01/2021, consoante a dicção do
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.974 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770680/2021-26
14
artigo 168 do CTN. Porém, no caso em tela, o PER fora transmitido apenas em
19/07/2021.
Sendo assim, em nada merece reproche a decisão recorrida, estando prescrito o
direito creditório pleiteado pela recorrente.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a parcela do direito de crédito relativa ao pagamento
realizado no ano 2017, e declarar a prescrição da parcela do direito de crédito remanescente.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 3071
DF CARF MF
Original